Tribunal: STJ
Processo: 0510859-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1064221 - SP(2025/0510859-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JESSICA PRUCH DOS REIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO.
HABEAS
CORPUS

PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 9o, VII, DO DECRETO N. 12.338/2024.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTE DO STJ.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ca246cbf-e838-42ca-b5ba-34e1157fde2b

HABEAS CORPUS No 1064221 - SP(2025/0510859-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JESSICA PRUCH DOS REIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO.
HABEAS
CORPUS

PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 9o, VII, DO DECRETO N. 12.338/2024.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTE DO STJ.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de JESSICA PRUCH DOS
habeas corpus
REIS, em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que deu provimento ao agravo em execução para cassar o
indulto (Agravo de Execução n. 0023602-93.2025.8.26.0050).
Em síntese, a impetrante alega que o indulto foi requerido com base no art. 9
o, inciso XV, do Decreto n.
e deferido em primeiro grau diante do
12.338/2024
preenchimento dos requisitos legais, havendo constrangimento ilegal no acórdão que o
cassou.
Sustenta que o
o do Decreto n.
determina a aplicação do
art. 3
12.338/2024
indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva
de direitos, sendo determinante a pena originalmente fixada e a natureza patrimonial
do delito sem violência ou grave ameaça.
Afirma o atendimento do requisito subjetivo do
o do Decreto n.
art. 6
consistente na inexistência de falta disciplinar de natureza grave nos 12
12.338/2024,
meses anteriores a 25/12/2024.
Documento eletrônico VDA55294029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 06:15:37
Código de Controle do Documento: ecb26aaa-bf3f-4569-981e-1c9017e74ae6

Defende a dispensa de reparação do dano, por presunção legal de
hipossuficiência, pois a paciente é assistida pela Defensoria Pública e a multa foi fixada
no mínimo legal, conforme
§ 2o, incisos I e V, do Decreto n.
art. 12,
12.338/2024.
Requer a concessão da ordem para cassar o acórdão e restabelecer a
decisão que concedeu o indulto, com a consequente extinção da punibilidade
(Processo n. 0000613-93.2025.8.26.0050).
Liminar indeferida (fls.
).
95/96
Informações prestadas (fls.
e
), o Ministério Público Federal
106/118
121/134
ofereceu parecer pelo não conhecimento do
(fls.
).
writ
136/140
É o relatório.
VOTO
A insurgência não prospera.
O Tribunal
deu provimento ao agravo ministerial afirmando que (fls.
a quo
):
17/18
[...] cumpre observar que embora o Decreto no
em seu
o,
12.338/24,
art. 3
inciso I, assevere que o indulto se aplica ainda que a pena privativa tenha sido
substituída por penas alternativas, traz em seus incisos VII e IX, do
o,
art. 9
previsão específica para os casos de condenados a penas restritivas de direitos,
no entanto, da análise dos autos, constata-se que a sentenciada não deu início ao
cumprimento de sua pena antes da publicação do Decreto, sendo assim, também
não se encaixa nas referidas hipóteses.
[...]
Pois bem, verifica-se que o indeferimento do indulto foi fundamentado na
ausência de requisito objetivo previsto no
o, VII, do Decreto n.
que
art. 9
12.338/2024,
prevê a concessão de indulto aos condenados cuja pena privativa de liberdade
foi substituída por restritiva de direitos, desde que tenham cumprido, até 25 de
dezembro de 2024,
da pena, se não reincidentes, ou
da pena, se reincidentes.
1/6
1/5
Diante da ausência do cumprimento da fração necessária da pena para a
concessão do indulto, não há ilegalidade a ser sanada.
Com efeito, acórdão que está de acordo com a jurisprudência desta
Corte no sentido de que, embora a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos não obste a concessão do indulto ou comutação (conforme
explicita o
o, inciso I), mostra-se indispensável o cumprimento de uma fração da
art. 3
(AgRg no HC n.
pena, nos termos da expressa previsão constante do
o, inciso VII
art. 9
Documento eletrônico VDA55294029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 06:15:37
Código de Controle do Documento: ecb26aaa-bf3f-4569-981e-1c9017e74ae6

relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.030.744/SC,
4/3/2026,
DJEN de
.
12/3/2026)
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55294029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 06:15:37
Código de Controle do Documento: ecb26aaa-bf3f-4569-981e-1c9017e74ae6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.064.221 / SP
Número Registro: 2025/0510859-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0006139320258260050 00236029320258260050 236029320258260050 6139320258260050
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JESSICA PRUCH DOS REIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Documento eletrônico VDA56088461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:41
Código de Controle do Documento: b0c8086f-bc52-47fd-9d4d-da8e7fd03062

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:41
Código de Controle do Documento: b0c8086f-bc52-47fd-9d4d-da8e7fd03062